Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-22.2019.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001003-22.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL SANTANA DA SILVA - CPF: 072.669.644-74 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIANE LARA DE MORAIS - CPF: 031.967.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO INSERIDO NO ART. 28,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALIADAS ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – NÃO CABIMENTO – CONSULTA AO EXTRATO PROCESSUAL QUE SE REVELA HÁBIL A COMPROVAR A AGRAVANTE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDITIVO POR SER REINCIDENTE –

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROCEDENTE – INDÍCIOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA E CATEGÓRICA – DÚVIDA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que o contexto probatório e as circunstâncias particulares do caso demonstram, de maneira suficiente, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJ/MT n. 101532/2015).

Sendo o réu reincidente, não pode ser beneficiado com o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Se não foram apontados elementos concretos de que os agentes envolvidos no crime se ajustaram e se organizaram, de forma estável e permanente, para fins de tráfico, ou que existiria um mínimo de organização e logística para o exercício de tal delito, inviável a condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lourival Santana da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1003-22.2019.811.0008, código 148001, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou à pena de 12 anos e 7 meses, em regime inicial fechado, e 1.600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33 e 35, ambos c/c o artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes, ou a desclassificação da conduta do artigo 33 para a tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes. Subsidiariamente, questiona a utilização de mesmo processo criminal para fins de maus antecedentes, nas circunstâncias judiciais, e para fins de reincidência, como agravante, bem como pugna que seja reconhecido o privilégio, e afastada a reincidência por ausência de certidão de trânsito em julgado.

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento em parte
do apelo, no que tange à associação para o tráfico (Id. 22386469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020